Tribunal: TJBA
Processo: 8032714-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032714-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CODFISH GASTRONOMIA LTDA

Advogado(s)
:
JORGE DOS SANTOS SANTANA

AGRAVADO: ROSIANE DA SILVEIRA ROCHA

Advogado(s)
:
ARTHUR DE ABREU FIGUEIREDO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Direito civil. Locação não residencial. Despejo por denúncia vazia. Decisão agravada que
deferiu liminar de despejo por denúncia vazia, determinando a desocupação do imóvel em 15 dias.
Para o exercício do direito à renovação compulsória do contrato de locação não residencial, é imprescindível o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 51 da Lei 8.245/91, não se admitindo o atendimento parcial das exigências legais. O prazo mínimo de cinco anos deve ser comprovado mediante contratos escritos, não bastando alegações de posse anterior sem documentação hábil. A ausência de ajuizamento da ação renovatória no prazo estabelecido no § 5º do art. 51 da Lei 8.245/91 configura decadência do direito. Entretanto, o princípio da proporcionalidade autoriza a modulação do prazo de desocupação quando presentes circunstâncias específicas que recomendem tratamento diferenciado, como investimentos em benfeitorias, idade avançada do sócio representante da parte locatária/agravante, função social da atividade e complexidade da reorganização empresarial. A presença de pessoa idosa (73 anos) como representante legal da empresa locatária, embora não configure aplicação direta do Estatuto do Idoso à pessoa jurídica, impõe consideração dos princípios de proteção à dignidade humana na fixação de prazo adequado para desocupação. A função social da empresa e os investimentos comprovados em benfeitorias constituem elementos relevantes para modulação judicial do prazo de desocupação, harmonizando direito de propriedade com princípios constitucionais. Por conseguinte,
em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, amplia-se o prazo para desocupação do imóvel, deferindo-se o prazo suplementar de 6 (seis)meses, a contar do dia subsequente à publicação do presente acórdão. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8032714-85.2025.8.05.0000,
em que figura como agravante
CODFISH GASTRONOMIA LTDA
e, como agravada,
ROSIANE DA SILVEIRA ROCHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.